Tribunal: CARF
Processo: 11080.721112/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721112/2017-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.602 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
THALES BASTOS DE ARAÚJO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Desde que devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-59.187,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) DRJ/CTA (e-fls. 112/119) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2015/933668446954021 (e-fls. 9/14), referente ao exercício de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721112/2017-28
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721112/2017-28

Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Em relação à profissional Márcia Souza Telles alega que, junto à impugnação,
acosta os recibos já apresentados anteriormente que atestariam o pagamento do
montante de R$ 7.510,00 no ano-calendário de 2014 (R$ 930,00 em 17/02, R$
2.000,00 em 27/03 e R$ 4.580,00 em 10/04).
No que tange ao pagamento à Unimed, afirma estar apresentando a Certidão de
União Estável e também documentação referente ao pagamento de R$ 14.633,68 de
despesas próprias e de R$ 14.192,68 da esposa, ambos englobando SOS Emergências,
Unimed Consultas e Unimed Mensalidade.
Conclui que a documentação apresentada comprovaria R$ 33.336,36 de
despesas médicas, que multiplicados pela alíquota de 27,5% geraria o direito à
restituição de R$ 9.992,49 de IR.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Na impugnação apresentada, o interessado não contesta a glosa da dedução de
R$ 87,00 declarados como pagos ao Imunosul Distribuidora de Vacinas, devendo essa
parte do lançamento ser considerada como não impugnada, conforme previsto no art.
17 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 1997:
(...)
Com a impugnação o contribuinte trouxe as mesmas declarações da Associação
dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado (ASTC) que já haviam sido recusadas
pela autoridade fiscal na fase preparatória do lançamento, fls. 18 a 23 e 46 a 51.
Ressalte-se que não houve apresentação de Dmed pela Unimed, fl. 53, e que
mesmo os comprovantes apresentados, conforme ressaltado na notificação de
lançamento, não possuem identificação do responsável pela sua emissão.
As irregularidades apontadas não foram sanadas com a impugnação, uma vez
que os documentos apresentados são os mesmos demonstrativos sem identificação do
responsável pela emissão e ainda não consta dos sistemas da RFB Dmed entregue pela
Unimed que corrobore o pagamento suscitado pelo autuado.
Os valores indicados nos extratos apresentados durante a fase de preparação do
lançamento, fls. 59 a 92, também não correspondem ao montante mensal pago à
Unimed e não foi apresentado qualquer demonstrativo que justificasse a diferença
entre os valores consignados nas declarações de fls. 18 a 23 e a debito de “BJW
ASSOCIAÇÃO TRIBUNAL” nos extratos – fl. 95:
(...)
Já os R$ 7.510,00 declarados como pagos a Márcia Souza Telles foram
glosados com a seguinte argumentação:
(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721112/2017-28

Portanto, a não aceitação dessa despesa deu-se em função da falta de
comprovação do efetivo pagamento na fase preparatória do lançamento.
Em relação ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 é equivocado entender-
se que basta para comprovação de despesas médicas a apresentação de recibo
contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço.
Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A indicação refere-se aos dados
que devem constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos
efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação não só dos serviços prestados como
dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Entretanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do
serviço ao contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato
material a dar guarida à dedução. Documentos, de natureza particular, por si sós,
podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento e da efetiva
contratação dos serviços.
(...)
Na impugnação, o contribuinte somente alega que estaria acostando aos autos
recibos anteriormente apresentados, os quais atestariam o pagamento de R$ 930,00 em
17/02, R$ 2.000,00 em 27/03 e R$ 4.580,00 em 10/04, fls. 14 a 16. No entanto, esses
mesmos recibos já haviam sido considerados insatisfatórios pela autoridade autuante,
fls. 43 e 58 a 92.
Ou seja, não trouxe aos autos qualquer prova adicional do efetivo desembolso.
Frise-se que não há correlação entre os valores e datas dos cheques suscitados
(R$ 700,00 em 07/02, R$ 2.000,00 em 13/02 e R$ 4.760,00 em 25/04) com os recibos
(R$ 930,00 em 17/02, R$ 2.000,00 em 27/03 e R$ 4.580,00 em 10/04), sendo os
cheques sempre anteriores aos recibos e de valores diferentes.
(...)
Assim, o litígio pertinente no presente processo, sendo referente à falta de
comprovação de efetivo pagamento de despesas odontológicas e de plano de saúde,
seria eminentemente relativo à análise de prova, matéria em relação à qual à instância
julgadora é assegurada a liberdade de convicção, a teor do art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972:
(...)
Competiria ao impugnante, nesse contexto, trazer ao processo provas de suas
alegações, a fim de submetê-las ao julgamento, conforme disposto nos arts. 15 e 16 do
mesmo Decreto no 70.235, de 1972, que estabelece que, uma vez efetuado o
lançamento, cabe à parte interessada que com ele não concordar apresentar
impugnação, no prazo de trinta dias, instruída com os documentos em que se
fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, sob pena de preclusão, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721112/2017-28

No entanto, na impugnação, o contribuinte se limitou a apresentar os mesmos
documentos já apresentados durante a fase de preparação do lançamento.
Nesse contexto, não tendo o interessado produzido a prova material que lhe
caberia trazer aos autos a fim de demonstrar o direito às deduções discutidas, deve ser
mantida a glosa efetuada pelo lançamento, uma vez que a constituição de ofício do
crédito tributário é medida necessária e obrigatória, porque cabe à esfera
administrativa somente aplicar as normas legais, sem pode apreciar quaisquer outras
razões, em virtude de a atividade de lançamento ser vinculada, nos termos do
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
(...)
Por tudo que foi exposto, não tendo o impugnante se desincumbido do ônus de
comprovar o direito à dedução pretendida, há que se manter a glosa de despesa médica
impugnada.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 124/128), o recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória e traz documentos (e-fls. 132/134) aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a glosa de despesas
médicas no valor global total de R$ 36.336,36
Mérito
O recorrente, em síntese, afirma que em relação à profissional Márcia
Souza Telles apresentou todos os recibos para comprovar o efetivo pagamento dos
valores, sendo o recibo um documento idôneo que comprova o fato do serviço e de seu
recebimento pela sua execução. Com relação ao plano de saúde com a Unimed, afirma
que trata-se de plano empresarial e que os valores foram pagos pela Associação dos
Servidores do Tribunal de Contas do Estado (ASTC), mediante convênio com a Unimed
não sendo possível abrir na DIRF os valores de forma individualizados, por estarem
agrupados num plano geral.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721112/2017-28

De início, convém reproduzir trechos do Termo de Verificação Fiscal, constante
do respectivo auto-de-infração.

O ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721112/2017-28

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende a
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não
eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721112/2017-28

Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso, não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas médicas.
O recorrente trouxe aos autos os seguintes documentos a fim de comprovar a
efetividade da prestação serviços:
1. Cirurgiã-Dentista Márcia Gallinati Souza: i) recibos médicos (e-fls. 14 e 134);
ii) extratos bancários (e-fls. 59/92); e iii) radiografia, declaração, receituário, prontuário e
orçamento (e-fls.96/103).
2. Plano de saúde Unimed: i) extratos bancários; e ii) declaração da Associação
dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado (e-fls. 132/133)
Da análise da documentação acostada, entendo que as declarações apresentadas,
em sede recursal pelo interessado, são aptas para comprovar os seus dispêndios com o plano de
saúde Unimed, bem como os de sua dependente.
Em relação aos serviços prestados pela profissional Márcia, em que pese a
exigência da autoridade lançadora para que fosse comprovado o efetivo pagamento, entendo que
o conjunto dos elementos apresentados pelo interessado são suficientes para demonstrar a
efetividade da prestação daqueles serviços.
Considerando que os elementos constantes dos autos foram suficientes para dar
convicção a este julgador da efetiva prestação dos serviços, bem como o disposto no artigo 29 do
Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Restabeleço integralmente as deduções com despesas médicas no valor de R$
36.336,36.
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-001.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721112/2017-28

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital